Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724339-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. AGRAVADO: FARIA &amp; MELLO, CONSULTORIA E ADVOCACIA DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator